Tribunal: TJSP
Processo: 0012654-95.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Nega-se provimento ao recurso.
2-) O cálculo está correto, ao exigir 60% do cumprimento da pena, pois a lei não exige a reincidência específica, sendo que, no caso, o agravante é reincidente. Precedentes.
3-) Impossibilidade de alteração da percentagem para 40%
4-) Decisão mantida.